Tribunal: TJDFT
Processo: 0728235-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728235-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IMOBILIARIA COLINA LTDA AGRAVADO: C&amp;A MODAS LTDA. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Embargada, C&amp;A MODAS LTDA, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos pela IMOBILIÁRIA COLINA LTDA., nos quais requer a atribuição de efeitos INFRINGENTES ao recurso oposto (ID 22742647 - Pág. 5). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator